Tribunal: STF
Processo: RE 1565473
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA DE SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA EC N. 20/1998. RENÚNCIA AO REGIME PRÓPRIO POR OPÇÃO EXPRESSA EM VIDA PELA MANUTENÇÃO DO REGIME PRIVADO DA SERVENTIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em virtude do princípio “tempus regit actum”, a aposentadoria é regida pela lei vigente à época do preenchimento dos requisitos. Se a serventuária já reunia os requisitos para se aposentar pelo Regime Próprio antes da Emenda à Constituição n. 20/1998, a ele permaneceu vinculada em respeito ao direito adquirido. 2. A vinculação ao regime anterior não subsiste em caso de renúncia e/ou comportamento contraditório. 3. A fim de não enaltecer comportamentos contraditórios e violar o custeio da previdência social, não é possível a criação de sistema híbrido, de forma a garantir à serventuária as regalias do sistema privado, a exemplo da possibilidade de contratar familiares e não se submeter à aposentadoria compulsória ou ao teto remuneratório e, da mesma forma, permitir o gozo das vantagens do sistema público, a exemplo da aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência, mais vantajosa que a do Regime Geral de Previdência. 4. Recurso provido. Sucumbência invertida” (eDOC 31 – ID: 38146d26, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 20/1998. 



    Nas razões recursais, sustenta-se o direito adquirido à sujeição ao Regime Própria de Previdência Social e, consequentemente, à pensão por morte.



    Alega-se que a instituidora da pensão previdenciária adquiriu o direito para aposentar-se em 20/12/1997, quando completou 30 anos de serviço público efetivo e 48 anos de idade, segundo o que dispunha o Art. 40, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, na sua redação originária (eDOC 33 – ID: 904110a7, p. 6).



    Argumenta-se que a condição para que o escrivão de serventias judiciais não estatizadas não se submeta à aposentadoria compulsória é que ele não seja servidor efetivo (...) e que (...) No caso, a instituidora da pensão era Escrivã Judicial efetiva e já havia implementado as condições para aposentar-se antes da alteração da sua forma de remuneração (eDOC 33 – ID: 904110a7, p. 8).



    Aduz-se que, tendo a instituidora da pensão preenchido os requisitos para aposentadoria antes da EC 20/98, sua forma de remuneração (por meio de custas) não lhe retirava o exercício do direito adquirido à aposentadoria (e à pensão, por seu dependente) pelo regime próprio de previdência social nem alterava o vínculo efetivo que mantinha com o serviço público (eDOC 33 – ID: 904110a7, p. 10).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento da ADI 4.641, Rel. Min. Teori Zavascki, ao reiterar a inconstitucionalidade da legislação estadual que permitia a vinculação ao regime próprio de previdência, ao modular os efeitos da decisão, apenas permitiu que os segurados e dependentes de notariais do Estado de Santa Catarina que, até a data da publicação daquele julgamento já estivessem recebendo benefícios previdenciários juntos ao regime próprio previdência ou já houvessem cumprido os requisitos necessários para obtê-los, continuassem fazendo jus ao benefício. Nesse sentido, eis a ementa do precedente mencionado:  



    “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL QUE INCLUIU NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SEGURADOS QUE NÃO SÃO SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSÁRIA VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. 1. O art. 40 da Constituição de 1988, na redação hoje vigente após as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, enquadra como segurados dos Regimes Próprios de Previdência Social apenas os servidores titulares de cargo efetivo na União, Estado, Distrito Federal ou Municípios, ou em suas respectivas autarquias e fundações públicas, qualidade que não aproveita aos titulares de serventias extrajudiciais. 2. O art. 95 da Lei Complementar 412/2008, do Estado de Santa Catarina, é materialmente inconstitucional, por incluir como segurados obrigatórios de seu RPPS os cartorários extrajudiciais (notários, registradores, oficiais maiores e escreventes juramentados) admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935/94 que, até 15/12/98 (data da promulgação da EC 20/98), não satisfaziam os pressupostos para obter benefícios previdenciários. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para assegurar o direito adquirido dos segurados e dependentes que, até a data da publicação da ata do presente julgamento, já estivessem recebendo benefícios previdenciários juntos ao regime próprio paranaense ou já houvessem cumprido os requisitos necessários para obtê-los” (ADI 4641, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 10.04.2015 – grifo nosso)  



    Contudo, no caso dos autos, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório juntado aos autos, consignou que, a despeito da segurada ter preenchido os requisitos para a aposentadoria antes da Emenda Constitucional nº 20/1998 e, consequentemente, passível de ser beneficiada pela modulação realizada na ADI 4.641, a notarial teria optado expressamente, em 03.05.2007, pela manutenção do regime privado da serventia judicial e que, portanto, com tal ato, teria renunciado ao Regime Próprio. Com base nisso, registrou que devem ser aplicadas ao caso as regras do Regime Geral de Previdência Social, em razão da opção realizada pela própria segurada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A instituidora da pensão por morte, a Sra. Maria Garcia já possuía direito à aposentadoria na data Emenda à Constituição nº 20/1998 e, por força dos arts. 3º e 4º da Emenda, teria direito à conversão do seu tempo de serviço em tempo de contribuição e o requerimento do benefício a qualquer tempo.



    A Fundação apelante, cuja revelia do decretada na origem, não se insurge especificamente, sequer nas razões recursais, contra a conclusão de que a instituidora da pensão já reunia os requisitos para se aposentar na data da publicação da Emenda Constituição nº 20/1998 (fls. 219/223, confirmada pela sentença). Trata-se, portanto, de fato incontroverso.



    Como a aposentadoria é regida pela lei vigente à época do preenchimento dos requisitos (tempus regit actum) e a serventuária poderia se aposentada pelo Regime de Previdência dos Servidores Públicos quando era vinculada a ele, pouco importa que, após à EC n. 20/1998, a Sra. Maria Garcia não mais possa ser abarcada pelo art. 40 da Constituição Federal, uma vez que o art. 3º, da Emenda Constitucional preservou o direito adquirido daqueles que já tinham cumprido os requisitos para aposentadoria (...)



    Ademais, por força do § 1º acima transcrito, sequer poderiam ser exigidas as contribuições previdenciárias até a concessão dos benefícios com fundamento na Lei nº 8.935/1994, pois a servidora tinha direito à aposentadoria integral. Nada obstante, esse entendimento não se aplica em caso de renúncia ou comportamento contraditório com direito que pretendia manter, como ocorreu durante a vida laboral da instituidora da pensão. 



    É imperioso levar em consideração que a Sra. Maria Garcia, em 03/07/2007, optou expressamente pela manutenção do regime privado da serventia judicial da qual era titular, conforme consta às fls. 121/122. Ao assim fazer, entendo que a serventuária deixou o regime legal anterior do qual se beneficiava, obtendo para si as vantagens do sistema privado e, por consequência, a sua vinculação ao Regime Geral de Previdência. 



    A fim de não enaltecer comportamentos contraditórios e violar o custeio da previdência social, ressalto não ser possível a criação de sistema híbrido para serventuária, de forma a garantir-lhes as regalias do sistema privado, a exemplo da possibilidade de contratar familiares e não se submeter à aposentadoria compulsória ou ao teto remuneratório e, da mesma forma, permitir o gozo das vantagens do sistema público, a exemplo da pretendida aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência, mais vantajosa que a do Regime Geral de Previdência” (eDOC 31 – ID: 38146d26)  



    Como visto, a orientação seguida pelo Tribunal de origem se sustenta na impossibilidade de criação de um regime híbrido, de maneira a aplicar as regras mais favoráveis tanto do Regime Próprio quanto do Regime Geral. Portanto, o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à impossibilidade de criação de um regime previdenciário híbrido. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVENTUÁRIOS DE OFÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. APOSENTADORIA. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de, uma vez afastada a aplicação da aposentadoria compulsória a serventuário, reconhecer-se direito a benefícios do regime próprio dos servidores públicos. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.235.354-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.12.19 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVENTIAS JUDICIAIS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n] 728.939/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27.11.13 – grifo nosso)



    Por sua vez, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, quanto à natureza do ato da segurada, serventuária extrajudicial já falecida, bem como à extensão da sua declaração e à efetiva renúncia ao regime próprio, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 31 – ID: 38146d26, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente